Tribunal: TJDFT
Processo: 0012805-37.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012805-37.2015.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a certidão de id 71606059 e documento em anexo. Desnecessária a intimação do Ministério Público, tendo em vista que a Procuradoria de Justiça oficiou pela inexistência de interesse em intervir no feito, conforme id 6079147. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator